Tribunal: STF
Processo: AO 1741
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-11
Data de publicação: 2013-04-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação originária. Revisão de procedimento disciplinar. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal.



    1. No presente caso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em processo de revisão disciplinar, julgou, por maioria, improcedente o pedido, mantendo a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual aplicara ao autor pena de censura. Precedentes.



    2. Em relação à competência para a apreciação das causas envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado sua atuação jurisdicional quando a deliberação atacada é de caráter negativo, já que essa é desprovida de efeito modificativo ou agravante das posições jurídicas contidas no objeto da apreciação administrativa.



    3. Agravo regimental não provido.